Tribunal: TJMT
Processo: 1003424-77.2021.8.11.0046
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO CESAR TEMPONI SANTOS - CPF: 327.013.652-87 (RECORRENTE), LORRAINI PRETTI GIOVANI - CPF: 030.179.972-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Recurso Inominado:

1003424-77.2021.8.11.0046

Data do Julgamento:

18/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro

Recorrentes:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (a):

BRENO CESAR TEMPONI SANTOS

Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE TANQUE DE LEITE. LAUDO DE CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da Concessionária Recorrente, consistente na oscilação de energia elétrica no dia 01/04/2021, que teria culminado na queima de seu tanque de leite onde armazenava 500 litros de leite
in natura
.

2.

Na espécie, verifica-se que as alegações autorais são verossímeis, mormente ante a inexistência de qualquer indício de que os fatos aconteceram de forma diversa da narrada na exordial.

3.

Não obstante a empresa Recorrente mencione acerca da ausência de interrupção/oscilação no serviço de energia elétrica fornecido para a unidade consumidora da empresa Recorrida, não comprovou nos autos a sua assertiva, porquanto deixou de colacionar qualquer documento probatório neste sentido, como laudo técnico elaborado por profissionais competentes.

4.

Por outro lado, o consumidor apresentou Laudo e Orçamento de Assistência Técnica que comprova a queima do tanque refrigerador de leite, marca Assemilk, tendo como causa provável “
descargas elétricas devido às oscilações frequentes na região”, conforme documento acostado no
id nº 143262233.

5.

Destarte, não se desincumbiu a empresa Recorrente do seu ônus probatório, em comprovar a existência de algum fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do Autor/Recorrido, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Desta forma, restando demonstrado nos autos os danos materiais suportados pelo Recorrido, faz jus à restituição do valor pago pelo conserto do equipamento (tanque de leite) no montante de R$ 4.390,78 (quatro mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos), tal como reconhecido pelo juízo de origem.

7.

Por outro lado, vislumbra-se que o consumidor não comprovou nenhum abalo em razão da situação vivenciada (oscilação de energia e perda de equipamentos), no caso concreto, sequer houve pedido de restituição na seara administrativa, o que afasta a inércia da concessionária.

8.

Assim, é cediço que para a configuração é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

9.

Sentença parcialmente reformada tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos materiais e morais, em razão de falha na prestação de serviço da Concessionária Recorrente, consistente na oscilação de energia elétrica no dia 01/04/2021, que teria culminado na queima de seu tanque de leite onde armazenava 500 litros de leite
in natura
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c 6º da Lei 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR a Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento a título de dano material o valor de R$ 4.390,78 (quatro mil trezentos e noventa reais e setenta e oito centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo índice do INPC/IBGE a partir do seu desembolso, e acrescidos juros de 1% ao mês a partir da citação, assim como ao pagamento a título de dano moral, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação por se tratar de ilícito contratual.

Irresignada, a ENERGISA S/A apresentou recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

No que se refere ao reconhecimento da falha na prestação de serviço e consequente dever de indenizar o prejuízo material sofrido pelo consumidor decorrente da queima do tanque de leite, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Todavia, com relação aos danos morais, razão assiste a recorrente, devendo a sentença ser reformada, haja vista que não restou configurada a lesão aos direitos da personalidade do consumidor, posto que sequer realizou o pedido de reembolso na seara administrativa.

Nota-se, ainda que a conduta da Recorrente tenha ocasionado contratempos e dissabores, não significa que tenha ocorrido violação da esfera moral da reclamante, capaz de ensejar prejuízo relevante a ponto de justificar a compensação financeira pleiteada, bem como ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra.

Assim, entendo que a reclamante, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto pela ENERGISA S/A, pois tempestivos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo nos demais termos a sentença recorrida.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022